Tribunal: TJMT
Processo: 1002700-82.2024.8.11.0009
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002700-82.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDINEI VICENTE FERREIRA - CPF: 019.203.841-97 (APELANTE), EVERTON PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), GEFERSON DA SILVA FERREIRA - CPF: 035.058.521-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA CAROLINE NUNES DA SILVA - CPF: 071.461.741-58 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DE FREITAS CONSONE - CPF: 952.094.501-63 (ASSISTENTE), RAFAELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 054.630.431-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002700-82.2024.8.11.0009

APELANTE: CLAUDINEI VICENTE FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA PROVA. ENCONTRO FORTUITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006).

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) a localização das drogas no cumprimento do mandado de prisão é válida, em razão do suposto desvio de finalidade; (ii) há ilegalidade no recrudescimento da pena-base e se a fração aplicada é justificável; (iii) é possível reconhecer a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), substituir a pena por restritiva de direitos e estabelecer regime mais brando.

III. Razões de decidir

A apreensão de entorpecentes ocorreu no cumprimento de mandado de prisão, não havendo busca domiciliar autônoma nem desvio de finalidade, tratando-se de encontro fortuito de provas, juridicamente válido.

A palavra dos policiais encontra respaldo nos demais elementos probatórios e foi colhida sob contraditório judicial, sendo prova idônea.

O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 autoriza o recrudescimento da pena-base, com fundamento na quantidade e na natureza da droga.

A exasperação da pena-base em 1/3 mostrou-se desproporcional frente à quantidade de drogas apreendidas [
32,45g de cocaína e 103,31g de pasta-base de cocaína
] e a existência de outros elementos que remendam maior acréscimo.

Inviável reconhecer o tráfico privilegiado quando demonstrada a dedicação do réu a atividades criminosas e o vínculo com organização criminosa, conforme extração de dados telemáticos.

A substituição da pena é incabível diante do
quantum
estabelecido, sendo também justificado o regime semiaberto fixado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a fração de acréscimo na primeira fase da dosimetria para 1/6.

Tese de julgamento: "1. É válida a prova obtida por ocasião do cumprimento de mandado de prisão, quando a apreensão de substância entorpecente decorre de encontro fortuito, sem desvio de finalidade. 2. A natureza e quantidade de drogas justifica o recrudescimento da pena-base. 3. A jurisprudência recomenda o acréscimo de 1/6 por circunstância judicial desfavorável, sendo, entretanto, possível adotar fração diversa mediante fundamentação idônea. 4. É incabível reconhecer o tráfico privilegiado ao réu com comprovada dedicação a atividades criminosas e vínculo com organização criminosa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVI; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no HC n. 870.954/SP,
AgRg no HC n. 810.819/PB, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, AgRg no HC n. 1.023.434/SC
,
AgRg no HC n. 865.859/SC,
AgRg no HC n. 987.698/CE, AgRg no HC n. 932.712/MS,

AgRg no HC n. 969.485/SP,
AgRg no HC n. 945.930/SP, AgRg no HC n. 1.003.952/SP, AgRg no HC n. 890.172/SC.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002700-82.2024.8.11.0009

APELANTE: CLAUDINEI VICENTE FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Claudinei Vicente Ferreira, contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido, “
por insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a ilicitude das provas obtidas em decorrência de buscar domiciliar realizada fora das hipóteses legais
”;
2) a pena-base foi indevidamente exasperada e a fração adotada é desproporcional; 3) faz jus ao tráfico privilegiado, na fração de 2/3 (dois terços), ao regime aberto e a substituição da pena por restritiva de direitos (Id.
309169448 - pág. 1-27).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
309169453 - pág. 1-10).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo “
provimento parcial do vertente recurso de apelação, para tão somente readequar a fração de exasperação na primeira fase dosimétrica
”
(Id.
320045368 - Pág. 17
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002700-82.2024.8.11.0009

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta nos autos que, no dia 05 de novembro de 2024, por volta das 14h00min, na Rua Tapirapés, n.o 259, Bairro Boa Esperança, no município de Colíder/MT, o denunciado CLAUDINEI VICENTE FERREIRA agindo com plena ciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, guardava e tinha em depósito substância entorpecente, consistente em uma porção de cocaína (32,45g) e uma porção grande de pasta base de cocaína (103,31g), substâncias capazes de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, na data e local encimados houve o cumprimento do mandado de busca e apreensão, expedido nos autos do processo de n.o 10002344-87.2024.8.11.0009, na residência do denunciado CLAUDINEI VICENTE FERREIRA.

No momento, uma equipe da Polícia Civil adentrou à residência e realizou buscas domiciliares.

Durante o cumprimento das buscas, os policiais localizaram, dentre outros objetos, uma porção de cocaína (32,45g), uma porção grande de pasta base de cocaína (103,31g) e embalagens vazias, conforme Auto de Apreensão n.o 2024.16.526024 (ID. 177229681). Diante da situação de flagrante delito, foi dada voz de prisão ao autuado.

Adicionalmente, foi realizada perícia de constatação da substância entorpecente, cujo resultado foi positivo para cocaína, conforme laudo pericial n.o 541.3.10.8985.2024.211616-A01 (ID. 177229795).

Diante do contexto apresentado, o juízo autorizou (PJE n.o 1002524-06.2024.8.11.0009), o acesso aos dispositivos móveis apreendidos durante o cumprimento da busca e apreensão dos autos de n.o 10002344-87.2024.8.11.0009, inclusive do telefone do denunciado, do qual foram extraídos diversos diálogos entre vários indivíduos conhecidos no meio policial pela prática do tráfico de drogas (ID. 179917453), sendo evidente seu envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes nesta urbe

[...]
(Id.
309169397 - pág. 1-3).

O pedido de absolvição, amparado na nulidade da busca domiciliar,

não comporta acolhimento.

O conjunto probatório demonstra

que a Polícia Judiciária Civil investigava o envolvimento de Claudinei Vicente Pereira na tentativa de homicídio ocorrida em 8-10-2024, em desfavor de José Henrique da Silva Sousa.

Em determinado ponto, a busca domiciliar e a prisão temporária requerida pela autoridade policial foram autorizadas (autos n. 1002344-87.2024.8.11.0009).

O mandado de prisão foi cumprido no dia 5-11-2024, na residência da avó

de Claudinei, local em que ele aparentemente se escondia.

Como estava sem camisa quando recebeu a voz de prisão, um dos policiais o acompanhou até o quarto ocupado por ele – que foi indicado pela dona da casa – para que se vestisse.

Quando o réu abriu sua mala/bolsa, o investigador visualizou

a sacola com

as drogas e realizou o flagrante.

As circunstâncias da apreensão exsurgem no depoimento judicial

do

IPC Everton Pereira da Silva,
verbis:

MP: O senhor participou do cumprimento do mandado de busca na residência do senhor Claudinei?

T:

Sim.

MP: Qual que era o objetivo desse mandado de busca, ele era suspeito do que?

T: Sim excelência, os mandados, as ordens judiciais se originaram de uma investigação de tentativa de homicídio, em que o mandante seria o senhor Ícaro e o senhor Claudinei figura como o participante ali, ele seria o condutor do veículo que foi utilizado nessa tentativa de homicídio aí,
essa tentativa de homicídio é ligada ao tráfico de drogas, a organização criminosa Comando Vermelho, que atua aqui no nosso município
,

essa tentativa foi devida ao fato de uma prisão anterior do Ícaro, em que surgiu um boato de que um menor havia delatado o Ícaro para a Polícia Militar e devido a isso o Ícaro havia sido preso,

também tinha sido preso, tinha sido apreendido bastante entorpecente naquela época; o Ícaro então passou a cobrar dessa vítima da tentativa os valores aí para compensá-lo pela prisão e pela perda dos entorpecentes, devido a negativa aí dessa vítima em efetuar esse pagamento, então a organização criminosa aí se reuniu e decidiram

pela morte dessa vítima, desde então começaram a atentar contra a vida dela, mais de uma vez, nessa última vez, que ensejou os

mandados aí, houve a participação do Claudinei, que como eu já disse,

figura como o motorista do veículo que se aproximou da residência com os suspeitos de efetuar os disparos contra a vítima; na data do fato aí então cumprimos diversos mandados de busca e também de prisões contra esses indivíduos;
no Claudinei Vicente havia mandados de busca e apreensão em residência e também o mandado de prisão contra ele
,
o mandado dele

foi cumprido nessa rua Tapirapés
aí, que se eu não me engano pertence a um familiar dele, se eu não me engano a avó,

no local também se encontrava uma tia dele que fornece os cuidados para essa avó que é uma pessoa doente e tal, então era cuidada por essa tia, aí
durante a prisão do Claudinei aí foi localizado junto a uma mala que continha os pertences dele, as roupas dele foi encontrado aí alguns entorpecentes
né?,

uma quantidade expressiva até de cocaína e pasta-base;

diante disso aí ele foi conduzido para a delegacia.

MP:

Vocês

apreenderam também o aparelho celular?

T: Isso, aparelho celular também.

MP: O senhor participou da análise dos dados que foram extraídos do aparelho?

T:

Não recordo excelência do celular.

[...]

Defesa:

Só para gente repassar alguma coisa, o senhor falou que encontrou a droga numa mala dele, como é que estava essa droga?

T: Quem localizou a droga foi o investigador Fernando, mas eu estava próximo também.

Defesa: Aí o senhor viu como foi a localização dessa droga?

T: Sim.

Defesa: O senhor sabe dizer se ela estava escondida, se ela estava ali debaixo das roupas?

T:Ela estava dentro da mala, na verdade eu estava acompanhando o Claudinei, que ele estava sem camisa, né?, eu tirei a algema dele para ele vestir uma camisa, uma camiseta, para não ser conduzido sem uma camiseta,

aí nesse meio tempo que ele procurava uma camisa, foi onde foi encontrada essa droga, estava dentro da mala, eu não me recordo de observar dentro da mala se

estava debaixo da roupa ou não,

isso eu não posso dizer, mas estava dentro da mala e estava dentro de um saco plástico, que

também tinha algumas embalagens, alguns invólucros

também
.

Defesa:

Aí no momento da prisão o senhor fez uma busca ali pelo corpo dele, revistou ele?

T: Sim, ele estava só de bermuda, ele estava sem camisa.

Defesa:

Então no corpo dele nada foi encontrado, é isso?

T:

Isso, aí

foi solicitado para ele pegar uma camiseta, que ele estava sem camisa, aí nós fomos até o quarto que ele estava, que ele tinha recém-chegado, porque a casa não pertencia a ele, a casa pertencia à avó, se não me engano, acho que a avó dele, uma senhora de idade doente, que estava sendo cuidada por uma outra senhora, que eu acredito que era a tia do Claudinei, aí lá nesse quarto que estava essa mala do Claudinei foi localizada essa droga dentro da mala que estavam as roupas dele
.

Defesa: O senhor sabe me dizer, naquele dia consta aqui a informação de que os senhores foram em dois outros endereços, pode contar um pouquinho para mim o que aconteceu?

T:

Isso, nós fomos no outro endereço do Claudinei e não havia ninguém, que é próximo inclusive ao local que ele foi preso, nesse local aí foi encontrado um simulacro e um ou dois estojos de calibre, acho que 38, deflagrado;

como ele não se encontrava no local...

do outro endereço do Claudinei

eu não me recordo realmente, porque foram muitos, então dos endereços que foram eu não me recordo qual era exatamente do Claudinei,

se não me engano foram dezesseis mandados no dia.

Defesa:

Tá, então eu vou te perguntar, mas se o senhor não se recordar pode dizer que não se recorda,

o senhor se recorda quantos endereços constavam no mandado de busca e apreensão que era do Claudinei?

T:

Eu não me recordo se era dois ou se era apenas um, eu realmente não me recordo.

Defesa:

E o senhor se recorda como os senhores saíram desses outros dois endereços, como vocês chegaram nesse endereço da rua Tapirapés?

T: Sim, o Claudinei já tinha sido avistado nesse endereço aí, a gente já estava monitorando esses integrantes há alguns dias, inclusive foi uma operação muito exitosa, que a gente localizou todos os indivíduos, foram feitas várias apreensões de entorpecentes, eu acredito que apenas um dos indivíduos não foi localizado, está foragido até hoje,

mas o restante todos foram localizados, as buscas no endereço foram cumpridas, foi apreendida uma grande quantidade de entorpecentes.

Defesa: Mas aí nesse último os senhores passaram e viram ele lá dentro, foi isso?

T:

Não, a gente já sabia que ele poderia estar nesse endereço, só que esse endereço não figurava como residência dele até então
.

Defesa: Desculpa, pode falar, interrompi, pode falar.

T: É que o mandado do Claudinei foi um dos últimos a ser cumprido, a gente passou o dia cumprindo mandados no dia dessa... então, o Claudinei foi um dos últimos, quando a gente foi cumprir as ordens contra o Claudinei, muito provavelmente ele já tinha ciência que a polícia estava fazendo uma operação na cidade,

é comum antes eles mudarem de local, eles não permaneceram no memo do local, saem para outro.

Defesa: Uma última pergunta [...], tinha alguém lá naquela residência no momento que vocês fizeram a busca e a prisão do Claudinei?

T: Sim, havia uma senhora, que era tia do Claudinei, que estava cuidando de uma outra senhora que era avó do Claudinei, se não me engano.

[...]

MP: Policial, a doutora perguntou aí, gostaria de saber se nessa residência que vocês foram, o mandado autorizava constar nesse endereço,

o cumprimento do mandado de busca?

T:

Não, não me recordo [...],

era o mandado de prisão,
foi pela prisão e durante a prisão dele foi encontrado um entorpecente
, eu não tenho certeza desse endereço,

sei que a gente já tinha visto ele nesse endereço, agora eu não lembro se ele consta no rol dos endereços que foi representado pelas buscas.

[...]
(Id.
309169426 - pág. 1

a 309169427 - pág. 1

– relatório de mídias).

O IPC Fernando de Freitas Consone descreveu, pormenorizadamente, o modo

como encontrou os entorpecentes:

MP: O senhor se recorda do cumprimento desse mandato?

T: Sim, eu fui acionado pelo delegado de polícia para cumprimento desse mandato de busca e também
de prisão do Claudinei, aí
nós o localizamos em uma residência e eu o acompanhei até o quarto para ele colocar uma camiseta, porque ele estava sem camiseta, e visualizei uma sacola dentro de uma bolsa dele que estava aberta e lá tinha cocaína e pasta-base de cocaína também
.

MP: O objetivo do mandato era um cumprimento de prisão?

T: Isso, cumprimento de busca e de prisão também.

MP:

O Claudinei já era suspeito de envolvimento com tráfico?

T: Ele já tem passagem por tráfico de droga, bem como também por porte ilegal de arma de fogo, tem relatório dele também na delegacia, que eu acredito que está nesse inquérito policial também, que ele faz parte do Comando Vermelho.

MP: O senhor participou desse relatório, da elaboração?

T:Não, mas eu tive a oportunidade de dar uma olhada no relatório.

[...]

Defesa: [...] naquele dia os senhores foram em outros dois endereços, constou

aqui,

o senhor pode falar um pouquinho como é que foi essa ida nos endereços e depois como chegaram no último endereço em que ele foi preso?

T: Tá, eu lembro que nós fomos num endereço e ele não estava, aí a gente localizou ele em outro endereço, que é onde efetuamos a prisão dele.

Defesa: Quem estava ali no momento que encontrou a droga, o senhor estava ali?

T:

Isso, foi eu que encontrei.

Defesa:

E aí o senhor encontrou a droga onde?

T:

Dentro de uma bolsa dele que estava aberta, eu visualizei a sacola e fui verificar e ele estava com essa droga na bolsa
.

Defesa: O senhor fez alguma revista com ele, foi encontrada alguma droga com ele no corpo dele?

T: No corpo dele não,
ele estava sem camisa, né?, aí a gente levou ele para poder pegar no quarto dele, onde foi identificado pela parente dele, não sei se é a avó dele, falou: “oh,

ele está nesse quarto aqui”, tal, aí a gente conduziu ele até o quarto para ele poder pegar uma camiseta, aí foi onde a gente encontrou a droga
[...]
(Id.
309169426 - pág. 1

a 309169427 - pág. 1

– relatório de mídias).

Como se vê,

não houve busca na residência em que os policiais cumpriram o mandado de prisão.

O encontro das drogas ocorreu aleatoriamente, quando o réu abriu sua mala/bolsa para pegar uma camisa.

Conquanto a Defensoria Pública sustente que “
não se mostra crível a versão apresentada pelo IPC Fernando de que a bolsa/mala estava aberta, mormente, porque, o réu, ciente do risco que corria não iria expor sua bolsa/mala dessa maneira aos policiais
”,

o argumento encontra-se isolado nos autos.

Ao que tudo indica,

a sacola com os entorpecentes foi guardada a esmo.

Tampouco se pode afirmar que o réu tinha conhecimento que seria preso naquele local.

Ademais, tendo ele recebido a ordem de prisão – até por segurança – é natural que os policiais

o vigiassem enquanto pegava a camiseta.

Conforme reiteradamente decidido, o Superior Tribunal de Justiça

"[...] reconhece a validade dos
depoimentos policiais
em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a
credibilidade
e a
fé pública
inerentes ao
depoimento
de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada [...]"
. (STJ, AgRg no HC n. 870.954/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024) – como ocorre neste caso.

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

De toda sorte, o encontro fortuito de drogas durante o cumprimento do mandado de prisão

não desqualifica a apreensão. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR.
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, o encontro fortuito de provas (serendipidade) é admitido pela jurisprudência desta Corte, considerando-se, portanto, válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes policiais, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios.

2. Na hipótese, a partir da análise do contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, verifica-se que embora a medida invasiva tenha sido autorizada no curso de investigação relativa a delito diverso, os agentes de polícia encontraram fortuitamente as provas referentes aos delitos de tráfico de drogas. Nesse contexto, não há falar em desvio de finalidade no cumprimento do mandado judicial, mas sim em descoberta inevitável, não se verificando irregularidade na referida diligência. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.023.434/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS
. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. REITERAÇÃO DELITIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280, de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito.

2. No caso concreto, não há nulidade no ingresso realizado pelos policiais, uma vez que estavam em estrito cumprimento do dever legal para cumprimento de mandado de prisão expedido contra o agravante, tendo sido realizada campana para comprovação do flagrante, o que constitui fundadas razões para a realização da diligência ora impugnada.

3.
Diferentemente do alegado nas razões recursais, não há o que se falar em desvio de finalidade, pois os policiais não realizaram varredura no local a pretexto de cumprir um mandado de prisão. Ao adentrar o imóvel, de apenas um cômodo, os policiais imediatamente avistaram grande quantidade de drogas e uma arma de fogo, configurando portanto, encontro fortuito de provas. [...]

(STJ, AgRg no HC n. 865.859/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 10/3/2025).

Destarte,

permanecem hígidas as provas nas quais se sustenta a materialidade delitiva.

No que tange à pena-base, a sentença consignou:

Atenta à regra do artigo 59 do Código Penal em conjunto com o artigo 42 da Lei de regência, na primeira fase da individualização da pena privativa de liberdade, denoto que,
no caso dos autos, a quantidade (135,76g) e a natureza diversa das drogas (notadamente a presença de cocaína e pasta base), exige o recrudescimento na aplicação da pena
.

Tal critério, no entender desta julgadora, diz respeito principalmente à lesividade individual, ou seja, ao elevado grau de malefício que determinada droga gera no organismo humano. Claro que cada organismo reage de forma diferente diante de cada substância, porém, de forma geral, drogas mais pesadas geram efeitos mais graves e mais difíceis de serem contornados, minimizados ou enfrentados, seja pelo usuário, seus familiares, ou entidades de apoio. Muitas vezes, mesmo que consumida em pequena quantidade, é suficiente para produzir considerável efeito alucinógeno, tendo elevado poder de gerar dependência, além de ser de grande toxicidade e até capaz de levar o indivíduo à morte, asseverando o grau de lesividade ao bem jurídico tutelado pelo crime de tráfico de drogas, qual seja a incolumidade pública.

[...]

Finalmente, quanto ao que consigna o art. 42 da Lei de Drogas, considerando a natureza e a quantidade da substância, majoro a pena-base pela 1/3,
em razão do grau de reprovabilidade da substância apreendida (cocaína), bem como pela quantidade anormal à espécie. Assim, de rigor a FIXAÇÃO da pena-base em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
[...] (Id. 309169434 - pág. 7-8)

O fundamento adotado justifica-se no disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, de modo que não há ilegalidade a ser combatida:

[...]

Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006. [...]

(STJ, AgRg no HC n. 987.698/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025).

[...] A exasperação da pena-base com fundamento na natureza da droga apreendida, especialmente substâncias de elevado poder viciante, é válida, conforme estabelece o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que atribui preponderância à natureza e à quantidade do entorpecente sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 932.712/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

No entanto, o acréscimo adotado

– 1/3 (um terço) ou 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão –

mostra-se desproporcional.

Apesar de considerável, a quantidade de drogas –

32,45g de cocaína e 103,31g de pasta-base de cocaína
–

não é expressiva a ponto de justificar o aumento em patamar diverso de 1/6 (um sexto).

Ademais não existem outras situações que recomendam maior acréscimo.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] O aumento da pena-base em 1/6 foi considerado proporcional e razoável, em conformidade com a quantidade e variedade das drogas apreendidas [
23 g de maconha e 70 g
de cocaína].

[...]
(STJ, AgRg no HC n. 969.485/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025).

[...] A decisão agravada manteve a exasperação da pena-base em 1/6, considerando a apreensão de 10 porções de maconha, 85 porções de cocaína e 14 porções de crack, conforme o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

[...] O aumento da pena-base em 1/6, fundamentado na natureza e diversidade das substâncias, é proporcional e razoável. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 945.930/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 29/11/2024).

Quanto ao tráfico

privilegiado,

foi negado ao réu nos seguintes termos:

Por fim, na terceira fase, não se verificam causas de aumento a serem consideradas. No tocante à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado), verifico que não estão preenchidos os requisitos legais para sua aplicação.

Embora o réu seja tecnicamente primário,
os elementos dos autos demonstram que ele se dedicava a atividades criminosas, conforme evidenciado pelo relatório de extração de dados telefônicos do seu aparelho celular, que revelou diálogos indicativos de sua participação no comércio ilícito de entorpecentes
. Ademais, segundo o depoimento dos policiais, o réu já era investigado pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

[...]
(Id. 309169434 - Pág. 9).

A quebra de dados

demonstrou a intensa atuação do réu no comércio de substância ilícitas.

Além disso, expôs seu envolvimento com facção criminosa.

O

relatório de extração de dados aponta as

seguintes situações relevantes

para o caso em análise:

·

Conversa com contato (66) 9710-2714,
que queria ir buscar droga, mas Claudinei fala que naquele dia estava “desativado
” (fechado/folga),

aproveita e cobra R$ 100,00, que ele precisa para fazer o “fechamento” (pagamento da droga para a facção para receber mais drogas);

·

Claudinei,

por meio de
outro número cob
ra o valor da droga para o “fechamento” dele
;

·

Conversa com o contato Bolita (66) 99618-2133
vendendo porção de droga
de R$ 50,00

–

Outra venda para Bolita;

·

Conversa com o contato (92) 9 9145-4803 - Deus É Fiel, cadastrado em nome de ISRAEL DOS REIS ATAYDE, CPF 805.621.592-15, possível falsidade ideológica, IMEI do aparelho
355309523083281
–
Samsung Galaxy A05. Tendo ainda vinculado ao aparelho os seguintes números
47991481842 – ADAIR BUDNY
–
CPF 77053826953; (11) 95053-9326 - JONES CRUZ CARDOSO
–
CPF 74107658368; (51) 99671-1859 - JONES CRUZ CARDOSO
–
CPF 74107658368 - RUA R TERESINHA, 252, SEM INFORMACAO
DO
M ELISEU PA; (51) 99967-5846; (66) 99698-1433; (69) 99907-5624 –

OBS.:

com isso Claudinei afirma que mandou o dinheiro (rex) para os superiores dentro da facção criminosa;

·

Conversa no outro número do Dinei, na qual ele fala que está em
uma missão para pegar uns “PCC”,
indo em 8 – em um local próximo a Colíder;

·

Grupo denominado “Agronomia”, mas que pertence a facção Comando Vermelho
– OBS.: Esse
66 9716-9346
é o vulgo
Latro
, que é o investigado,
Luis Felipe
. Cadastrado em nome de EDILAINE APARECIDA DE FARIAS, CPF 037.781.651-51, Rua G 32, bairro Celídio Marques, Colíder- MT. IMEI no 352930462221187, sendo um Samsung Galaxy A14;

·

Conversa com o contato Everson

(66) 9 9973-6174, que
auxilia a facção criminosa “resgatando” os criminosos de “missões” (crimes)
[...];

·

Conversa com o contato com número internacional +57 3508466712
- NK sendo o vulgo de Nickison Teylor Nicastro Silva
,
o qual também é
conhecido por CRF, um dos líderes do Comando Vermelho no norte do Estado
, CPF 056.834.571-14, usualmente para tentar dificultar sua identidade. Nessa conversa
Claudinei aceita uma “missão de emburacar” na casa de umas pessoas,
ele e o vulgo “tubarão” que é o Marcio Roberto da Silva Cruz, conhecido por Marcim, e outras duas pessoas de Santa Helena, e armados (ferramenta). Demonstrando a hierarquia de Nickison, perante a facção criminosa, que contou com 4 membros para essa missão, um quinto “Lc”, responsável por “resgatar” eles e guardar a arma de fogo depois. Ainda na conversa fica claro que Claudinei estava com droga escondida em casa, droga que seria do vulgo “Rolex”;

·

Conversa com o (66) 9 9225-4009 - Fé Em Deus, que se trata de DOUGLAS PRUDENCIO CARDOSO, vulgo Comendador,
um dos “disciplinas” do Comando Vermelho. Investigado por tortura e sequestro
no IP no 88.4.2024.18857 e por tentativa de homicídio no IP no 88.4.2023.33058;

·

Conversa com o contato “calton” (66) 9914-1369 que na verdade se trata de LEOMAR DOS SANTOS COMIM, vulgo TIO, CPF 708.096.611-60,
líder do tráfico de Nova Santa Helena, e das lideranças em Colíder.

Nessa conversa Claudinei, vulgo Thor ou Dinei, alerta que tem que orientar o pessoal que estava fazendo campana para a missão que tinha recebido de “NK
” (Nickison Teylor) – OBS.: quem informou sobre a tática foi o Everson, em conversa anterior, que trabalha de Uber e motorista na Via Brasil;

·

Conversa com o contato (66) 9716-9346, vulgo Tempestade,
para pode ir buscar droga de um traficante
, e aproveita para
comprar R$ 100,00 de raio (cocaína) de Claudinei, que vai levar quando for para casa da namorada
[...];

·

Conversa com o contato Rolex (66) 9227-4326, que é o DEJAIR PEREIRA TEIXEIRA, CPF: 940.396.401-44. O qual na conversa com “NK”,
Claudinei fala que tem “mercadoria” (droga) mocada do “Rolex” na casa

– OBS.: “remédio” é gíria para a droga, também conhecida por “mercadoria;

·

Conversa do Rolex com o Claudinei no seu outro número (66) 9 9223-3376. Nessa conversa
Claudinei mostra que está com mais de

300g de cocaína e 300g de pasta-base de cocaína em casa. Separa porções de drogas para entregar para os lojistas (vendedores)
de Rolex: 50g de gorda para Tempestade, 66 99716-9346; 30g de cocaína para Parafal

68 99910-9686 [...]

20g de cocaína e 30 de pasta base de cocaína para Negão 66 99980-3346 – OBS.: 300g “original” é cocaína, e 300g “gorda” é pasta base de cocaína –

Rolex manda separar porções para entregar para outros traficantes abaixo dele na hierarquia
, os “lojistas”, sendo 4 caixas de raio (cocaína) e 250g de chá (maconha) para o vulgo “BG” e 500g de maconha para o “Ak;

·

Conversa com o contato (66) 9 9978-2012 - José Lobinho,
querendo comprar R$ 100,00 em drogas para o cunhado dele
.

No aparelho

do réu foram localizadas diversas

imagens de drogas, inclusive sendo pesadas, de armas de fogo, comprovantes bancários (pix), anotações contábeis, bem como fotografias dele na companhia de outros facionados.

Também foram encontradas anotações contendo as

“
regras da quebrada
”

– “
Comando Vermelho – liberdade, respeito, luta, justiça e união

– estatuto
”.

Por fim,

os investigadores ressaltaram que “
a
análise detalhada das conversas, registros de chamadas e documentos anexos permite concluir que o investigado desempenhava papel central na estrutura criminosa, com funções que variavam de coordenação de missões a cobrança de dívidas e distribuição de entorpecentes
” e que “
a
tuando como membro “disciplina” e articulador de missões da facção
, representa peça-chave nas operações criminosas da região
”

(Id.
309169384 - pág. 4-244).

No contexto, inviável a diminuição de pena, com fundamento no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Confira-se:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para afastar a minorante do tráfico privilegiado, não basta a quantidade de drogas apreendidas; é necessário haver outros elementos concretos que evidenciem dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa. No caso, além da quantidade de drogas, a análise de mídia do celular do agravante revelou mensagens e vídeos que comprovam sua dedicação ao tráfico de drogas, justificando o afastamento da minorante. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.003.952/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

[...] Não há ilegalidade flagrante a s er sanada, na medida em que a negativa de aplicação do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 amparou-se em elementos concretos dos autos, tais como a elevada quantidade de drogas, a atuação na preparação dos entorpecentes, bem como o possível envolvimento com organização criminosa PGC - depoimentos e conversas extraídas do celular. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 890.172/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Passo à dosimetria.

Na primeira fase, é desfavorável ao réu a natureza e a quantidade de drogas (art. 42 da Lei n. 11.3432/006), que, pelas razões alhures expostas,

incide

na fração de 1/6 (um sexto).

Assim,

fixo a pena-base de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Fica mantido o regime semiaberto para o cumprimento da pena (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).

O
quantum
estabelecido obsta sua substituição por restritiva de direitos.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso para ajustar a fração de recrudescimento na primeira fase da dosimetria para 1/6 (um sexto), ficando a pena definitiva redimensionada para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025